Tribunal: TJDFT
Processo: 0745167-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745167-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LUIZ ROSA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO RICARDO DOS SANTOS ROSA RÉU ESPÓLIO DE: GEORGINA ABRAHAO REPRESENTANTE LEGAL: OLGA HELENA ABRAO PIMENTA DOS SANTOS D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora